Tribunal: STF
Processo: Rcl 79914
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Pedro Rocha Pontes em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Processo 0857123-88.2021.8.20.5001), que teria violado o que decidido por esta CORTE no RE 729.744, Tema 157-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 23/08/2017.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em apertada síntese, os autos da decisão reclamada se tratam de uma ação anulatória proposta pelo ex-prefeito do Município de Lagoa de Pedra/RN a fim de sustar os efeitos da cobrança de multa imposta por acórdão do TCE/RN. Além disso, se requereu condenação do ente público pelos danos morais sofridos.



    [...]



    Por entender que, com a devida vênia, a decisão do juízo de origem partiu de uma premissa equivocada no tocante aos danos morais, bem como em relação à determinação de envio das contas para a Câmara Municipal, ensejando em vício ultra petita, já que não foi feito tal pedido na inicial, foi interposto recurso de apelação.



    Contudo, o TJRN negou provimento ao apelo.



    Em razão disso, com o intuito de prequestionar a matéria, foram opostos embargos de declaração que, por sua vez, também não foram acolhidos. 



    Ainda não conformado com o Acórdão, o reclamante interpôs Recurso Especial, para discutir o vício ultra petita e o dano moral. 



    Contudo, por decisão monocrática, a vice-presidência do TJRN negou seguimento ao REsp, pontuando que o acórdão estaria em consonância com o Tema nº 157.



    Por entender que a decisão partiu de uma premissa equivocada, já que no REsp não se buscou afastar a aplicabilidade do Tema nº 157 do STF, mas ao contrário, ao longo de todo o processo se defendeu sua aplicação, de modo que o recurso discutiu apenas a questão do vício ultra petita e dos danos morais, foi interposto agravo interno.



    Contudo, o plenário do TJRN manteve o entendimento da negativa de seguimento do REsp, referendando a aplicação do Tema nº 157, que à ótica do reclamante se mostra totalmente errôneo, pois o REsp não discute a tese abordada no aludido tema. 



    Foram opostos, ainda embargos de declaração, mas estes também não foram acolhidos, motivo pelo qual se apresenta a Reclamação Constitucional em tela.



    [...]



    Destaca-se que a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 729.744/MG restringe-se à delimitação das competências institucionais entre o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo local no que tange ao julgamento das contas anuais do chefe do Executivo municipal, reconhecendo o caráter opinativo do parecer técnico do TCE e a competência exclusiva da Câmara de Vereadores para esse julgamento.



    No presente caso, essa compreensão foi acolhida desde a sentença de primeiro grau e jamais foi objeto de controvérsia recursal.



    O reclamante em seu REsp, partiu da sua correta compreensão para sustentar duas teses autônomas que não se interligam ao Tema nº 157 do STF, quais sejam:



I) A ocorrência de vício ultra petita, em razão da determinação judicial de remessa dos autos à Câmara Municipal sem pedido nesse sentido; e 



II) A omissão quanto à responsabilidade civil do Estado, dado o reconhecimento da nulidade de atos administrativos que impuseram penalidades ilegítimas ao autor.



    Percebe-se, portanto, que nenhuma dessas matérias abordadas no REsp guarda relação com o núcleo essencial da tese vinculante firmada pelo STF.



    Dessa forma, a conduta adotada pelo TJRN ao negar seguimento ao REsp utilizando como “barreira” o Tema nº 157 caracteriza hipótese típica do §4º do art. 988, do CPC, ao representar aplicação indevida de precedente a situação que dele não cuida.



    [...]



    A probabilidade do direito decorre do fato de que a decisão proferida pelo TJRN aplicou erroneamente o Tema nº 157 do STF para fins de negar seguimento ao REsp interposto pelo reclamante, já que essa tese não foi sido objeto de impugnação no REsp.”



     



    Ao final, no mérito, requer “seja a presente reclamação julgada procedente, para os fins de declarar a má aplicação do Tema nº 157 do STF, e por consequência, cassar o Acórdão reclamado determinando a remessa do REsp interposto na origem pela parte reclamante ao STJ para seu processamento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 157-RG, RE 729.744, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 23/08/2017.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Especial interposto pelo ora Reclamante (eDoc. 6). 



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC), o que não é o caso dos autos.



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, como exige o referido dispositivo legal, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação quando essa tenha por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observância de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente